Tribunal: TJES
Processo: 5003542-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003542-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.
AGRAVADO: AMELIA ASSUNCAO PIFFER
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S. A. em face da decisão de id. 6871697, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Amelia Assunção Piffer, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que se abstenha de promover os descontos relativos aos contratos discutidos na ação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id. 1387749), o agravante alega que (a) a ação originária discute a validade de contrato de empréstimo não reconhecido pela agravada, (b) não foi demonstrado o grave risco de dano ou ao resultado útil do processo, (c) a multa imposta é desproporcional, (d) deve ser concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação, além de se fixar um teto para limitação da multa, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada.

Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

A agravada não ofertou contrarrazões, conforme certificado no id. 1679505.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência,
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes decorrentes de fortuito interno que causarem danos aos clientes no âmbito das operações bancárias
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 013190000144, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

De igual teor:

“
5. Para o STJ, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos , porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. (AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). 6. Aliás, este é o teor da Súmula 479 do STJ, que assim está redigida: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190035226, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

“
A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

A
agravada
é pensionista
do INSS
(
id. 6813615
)
, tendo o agravante realizado dois empréstimos consignados em seu favor,
aparentemente
sem autorização, creditando
na

sua
conta-corrente o valor de R$ 14.265,40 (quatorze mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Os documentos contidos nos ids.
6863845 e 6863955
demonstram que a
parte não obteve sucesso no pedido de cancelamento do empréstimo feito perante o PROCON, motivo pelo qual ajuizou a ação originária requerendo liminarmente a cess
aç
ão dos descontos em sua conta e depositando em juízo o valor
integral
creditado
pela instituição
.

Estão preenchidos
, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
residindo a probabilidade do direito na responsabilidade objetiva da instituição financeira
e no depósito judicial integral, ao passo que o
perigo de dano

está configurado
no fato da agravada ser
idosa

e depender
dos proventos de aposentadoria para sua subsistência.

No que tange
à multa diária
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

imposta sobre
a
agravante para que se
abstenha de promover os descontos relativos aos contratos discutidos na ação
,
é certo que
“
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante”
(REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

A multa, portanto, não se revela desproporcional ainda que sem limitação
,
eis
que
o juízo está garantido,
sem risco para o agravante
,
e o cumprimento da decisão
é
de baixa
complex
idade
, bastando que
o banco

cesse
os descontos
em desfavor
da agravada.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR / PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR FORTUITO INTERNO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o Tema Repetitivo 466,
"'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.' (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011)”
(AgInt no AREsp 1792999/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

2. No caso concreto, a agravada questiona a ausência de autorização para dois empréstimos consignados celebrados em seu favor bem como a ilegalidade dos descontos em sua conta corrente, tendo garantido o juízo com o depósito judicial do valor integral que lhe foi disponibilizado. Preenchidos, portanto, os requisitos da tutela de urgência.

3. Ante tais peculiaridades, a multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem limitação, não se revela desarrazoada ou desproporcional, eis que inexiste risco para o banco e o cumprimento da decisão é de baixa complexidade, bastando que cesse os descontos em desfavor da agravada.

4. Recurso conhecido e
des
provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e neg
ar
-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.